Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731351-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAURO LUCIO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DAURO LUCIO DOS SANTOS ROCHA contra a decisão ID origem 205091435, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução n. 0727137-04.2024.8.07.0001, opostos em face do BANCO BRADESCO SA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito em sede de embargos à execução opostos pelo agravante, nos seguintes termos: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Também fica indeferida a gratuidade de justiça, uma vez que, com o pagamento das custas inicial, houve a superveniente perda do interesse processual. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 07147756720248070001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 7. Por fim, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. g.n. Nas razões recursais, o agravante defende a existência do periculum in mora, uma vez que a negativa de concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução sujeita o agravante a graves prejuízos, uma vez que poderá ter seus bens penhorados ou até mesmo sofrer expropriação forçada, causando-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que se encontra em difícil situação econômica, com muitas dívidas, como por exemplo a mensalidade de faculdade de sua filha (conforme comprovado no processo de origem), o que compromete quase que totalmente sua renda mensal, restando poucos recursos para sustentar a si e sua família. Assim, a manutenção da execução pode gerar a alienação de bens essenciais ao agravante, comprometendo sua atividade econômica e sua subsistência. Quanto ao fumus boni iuris, sustenta a inexistência de dívida líquida, certa e exigível; a cobrança de valores exorbitantes e não devidos, configurando excesso de execução; a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, conforme provas apresentadas nos autos originais. Sustenta que o entendimento consistente na exigência de garantia da execução para que haja a concessão do efeito suspensivo não deve prevalecer. Aduz que demonstrou boa-fé ao interpor os embargos e apresentou argumentos substanciais que indicam a necessidade de suspensão da execução para evitar danos irreparáveis (e até apresentou proposta de acordo). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem admitido a concessão de efeito suspensivo mesmo na ausência de garantia integral da execução, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. E, conforme a discussão proposta no processo de origem, estão presente esses elementos, quais sejam: a capitalização diária pactuada no contrato, o que é motivo para nulidade; a não apresentação dos contratos anteriores que originaram e culminaram na dívida do contrato atual (objeto da execução), o que é motivo de nulidade por repactuação onerosa; a insuficiência da planilha apresentada pelo Banco credor (ora agravado), o que é também motivo para a nulidade da execução. Ao final, o agravante requer em caráter liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido – Id.62243626. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na verificação do acerto da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo em sede de embargos à execução. O art. 919, § 1o, do CPC/2015. prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da observância dos critérios fixados no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam, garantia da execução, probabilidade do direito e risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, impossível a concessão da medida de urgência, em sede do presente agravo de instrumento. (STJ - AREsp: 2566902, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 10/04/2024) g.n. No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. AUSÊNCIA. 1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificadas, simultaneamente, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução obsta a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1875768, 07138767220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARTE DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Na presente hipótese, consta apenas o pedido formulado pelo embargante o qual, inclusive, ensejou a decisão agravada. Todavia, os demais requisitos não estão presentes. Como bem salientou o juízo de origem, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Ao contrário, um dos propósitos do agravante ao requerer o efeito suspensivo é exatamente evitar que ocorra a penhora. Fora isso, não há elementos de convicção suficientes acerca das alegações de defesa (a inexistência de dívida líquida, certa e exigível; a cobrança de valores exorbitantes e não devidos, configurando excesso de execução; a inexigibilidade do título executivo extrajudicial). Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator